Tribunal: TJDFT
Processo: 0000084-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000084-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a certidão de ID: 33901618, a qual informa a regularidade dos documentos que instruem os precatórios expedidos em favor de MAURÍCIO NOGUEIRA DA SILVA e NEUSA HELENA DA SILVA, oficie-se à COORPRE para que dê seguimento aos citados requisitórios. Prossiga-se ainda com a intimação do SINDIRETA, nos termos do despacho de ID: 33177597. Brasília, 27 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador